Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA CASSIANO DE SOUZA - CPF: 000.910.041-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Flavia Cassiano de Souza
em face de sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), todavia suspensos em razão da assistência judiciaria gratuita.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que é pessoa simples, sem instrução e principalmente sem conhecimento técnico, o que fez com que ela acreditasse no que a apelada impôs sobre o diagnóstico realizado em sua 6/1984145-1/UC, imputando-lhe uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos têm acesso.

Assevera que a apelante comprovou a conduta irregular da apelada consistente na irregular apuração da recuperação de consumo, fora dos ditames da Resolução da ANEEL no 45/2000, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento do recurso com o fim de anular a sentença e declarar a inexistência do débito impugnado, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões apresentadas pela apelada, em Id. 18897156 - Pág. 1, argui em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que a apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 2.848,12 (dois mil reais e oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos) referente à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica com vencimento em out/2017, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência da cobrança indevida e inscrição nos órgãos restritivo de créditos.

Todavia, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado qualquer irregularidade por parte da empresa ré, que tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, sustentando que é pessoa simples, sem instrução e principalmente sem conhecimento técnico, o que fez com que ela acreditasse no que a apelada impôs sobre o diagnóstico realizado em sua 6/1984145-1/UC, imputando-lhe uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos têm acesso.

Assevera que a apelante comprovou a conduta irregular da apelada consistente na irregular apuração da recuperação de consumo, fora dos ditames da Resolução da ANEEL no 45/2000, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Passo a análise.

De início, cumpre ressaltar que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua
DEFESA
, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.

Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelado para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]” (
destaquei)

No caso, extrai-se que o Juízo Singular agiu com acerto, haja vista que o procedimento adotado pela concessionária é, de fato, legítimo, haja vista que a apelada realizou a inspeção no medidor com a presença do filho da autora/apelante, emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção no 674465 (Id. 18897136 - Pág. 1), notificou a parte apelante acerca do desvio de energia referente ao período de 02/2016 a 07/2017 que “
fazia com que parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho
”, que totalizou o montante de R$ 2.848,12 não faturado, bem como oportunizou o prazo de 15 (quinze) dias para o protocolo de recurso administrativo (Id. 18897083 - Pág. 1), cuja impugnação se deu através da reclamação realizada perante à Ouvidoria na qual foi esclarecido que
“a Distribuidora não está imputando ao responsável pela autoria da irregularidade encontrada, apenas está informando que a Unidade Consumidora foi beneficiada pelo erro provocado na medição
(Id. 18897098 - Pág. 1).

Assim, como se vê, a cobrança discutida na presente ação, não se trata de responsabilização do consumidor acerca de danos causados nos equipamentos de medição externa ou multa imposta ao usuário, trata-se apenas da recuperação do consumo referente ao período

em que havia um desvio no medidor e o consumidor pagava menos pelo que consumia.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito.

(N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)(destaquei)

Desse modo, realizada a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com respeito as formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020